Tribunal: TJBA
Processo: 0510348-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510348-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SONIRA ANGELICA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SEFAZ). PENSIONISTA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. METAS GLOBAIS DE ARRECADAÇÃO. TEMA 409 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de pensionista de servidor público estadual, determinando a incorporação do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) aos seus proventos. A sentença reconheceu a paridade remuneratória e a natureza genérica da vantagem, afastando a tese de pro labore faciendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) possui natureza pro labore faciendo (vinculada ao desempenho individual) ou caráter genérico, para fins de extensão aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito constitucional à paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original) e as regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 asseguram a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos que preencheram os requisitos legais. A análise da Lei Estadual nº 7.800/2001 e do Decreto nº 7.907/2001 revela que o PDF é concedido indistintamente aos servidores da ativa mediante o cumprimento de metas globais de arrecadação, inexistindo critérios objetivos de avaliação de desempenho individual. A ausência de aferição singular do servidor descaracteriza a natureza pro labore faciendo, configurando o PDF como vantagem de caráter geral, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 409 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: "As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas". (Tema 409/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 7.800/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (Tema 409); TJBA, MS 8026216-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 27.02.2024; TJBA, APL 0348909-65.2012.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, pub. 02.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 510348-75.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA, e, como Apelada, SONIRA ANGELICA SILVA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença vergastada e confirmando-a em sede de Reexame Necessário, com a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora